Tribunal: TCU
Processo: 043.382/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 904/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.382/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo D Onofrio Fernandes (XXX.112.758-XX); Amauri Lucas Vieira (XXX.851.298-XX); Ana Maria Seiko Arasiro (XXX.518.008-XX); Beatriz Vieira de Negreiros Stanisci (XXX.093.198-XX); Lenilson Rodrigues de Miranda Junior (XXX.028.914-XX); Lilian Cristina da Silva (XXX.346.592-XX); Luciana Turesso Lakoski (XXX.948.989-XX); Marcos Roberto Macedo (XXX.098.644-XX); Marilia Machado Pedrosa (XXX.918.743-XX); Marisa Higino Lustosa (XXX.370.113-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.